Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-77.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002403-77.2017.8.14.0034

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002403-77.2017.8.14.0034

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: MAYANA BARROS JORGE JOÃO - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas e as provas periciais, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas. Ademais, a condição de usuária de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JESSICA DOS SANTOS SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:

“(...) na data de 01 de julho de 2017, por volta das 02:00h, as indiciadas foram presas em flagrante comercializando droga ilícita, derivado de cocaína na área onde se realizava a festa do mingau, centro da cidade de Nova Timboteua, quando foram abordadas por uma guarnição da Polícia Militar, que fazia a segurança do evento, ao comando do Capitão Luiz Carlos. (...) Conforme narrado na peça inquisitorial, as duas acoimadas foram flagradas vendendo drogas a um participante da mencionada festa, fato esse constatado pelos policiais ouvidos. Segundo o Capitão Luiz Carlos, ele observou o exato momento em que a acusada Sebastiana Gaspar que se encontrava na companhia da acusada Jessica, entregou a droga a um brincante no local recebendo uma quantia em dinheiro. (...).”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 131/137).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 147 e 151/155) onde pede:

1 – A
absolvição
da recorrente, sob argumentos de ausência de provas de materialidade e autoria delitivas e
in dubio pro reo
;

2 – Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 157/161).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 173/175).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, a absolvição da recorrente ou a desclassificação do delito. Seus argumentos, porém, não prosperam.

Conforme restou apurado nos autos, a recorrente foi presa em flagrante, juntamente com sua comparsa de nome Sebastiana, comercializando drogas em uma festividade da cidade.

Consta que os policiais que estavam no local perceberam a movimentação das duas e viram quando passaram droga para um usuário, passando a lhes monitorar.

Ao realizarem a abordagem, encontraram com Sebastiana a droga (07 – sete – petecas de cocaína) e com Jessica o dinheiro proveniente das vendas (R$151,00 – cento e cinquenta e um reais).

A materialidade resta comprovada pela prisão em flagrante da recorrente e de sua comparsa e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, juntado às fls. 10/11, o qual atesta tratar-se de substância vulgarmente conhecida por ‘cocaína’.

No tocante à autoria, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que as rés estavam comercializando drogas no local e com elas foi encontrada a droga e o dinheiro.

Veja-se trechos dos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha de acusação ADRIELE SOUZA FREITAS, Policial Militar, declarou que “(...) durante a festa do mingau estava nas proximidades do palco, na frente, por trás e nas laterais. Em determinado momento percebeu que uma das acusadas, não se recorda qual, estava passando uma substância para um cidadão, porém ele se evadiu no momento da abordagem. No momento da abordagem constatou que era droga, elas tentaram se evadir indo em direção aos banheiros químicos, sob alegação que iriam fazer suas necessidades fisiológicas. Como era a única mulher na guarnição, fez a busca pessoal nas acusadas e encontrou uma espécie de pote com uma substância dentro, que não lembra a quantidade e nem com qual das acusadas estava a droga. Não conseguiu abordar a pessoa a quem foi repassada o objeto estranho, com as acusadas foi encontrado dinheiro em espécie. Pela circunstância percebeu que se tratava de uma compra e venda de droga. No momento só abordaram as duas acusadas, mas que havia pessoas próximas. O objeto passado à outra pessoa não identificada era um pacote pequeno, com substância muito similar ao que continha na embalagem. Não se recorda a quantidade apreendida, que eram mais de 10 gramas, acondicionadas em saco plástico, distribuídas em pequenas porções, porém não sabe quantas.”

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA negou a autoria delitiva e afirmou que “(...) não estavam vendendo drogas na festa, mas que se destinada ao consumo próprio. (...) A droga foi encontrada om Sebastiana, se tratava de cocaína acondicionadas em sete porções, não tinham usado ainda e que foram ao banheiro com o objetivo de consumi-la a convite de Sebastiana. Apesar de saber que Sebastiana era usuária, não conhecimento de ela estaria com essa quantidade de droga. A droga seria consumida durante a noite e que a quantidade era pouca. Um celular e R$151,00 (cento e cinquenta e um reais) proveniente de seu trabalho como cabelereira estava em seu poder, o dinheiro se destinava ao pagamento do aluguel, pois não confiava deixá-lo em casa e que também ia levar seu filho no parque no outro dia. (...) Na festa não estava com Sebastiana e com Luana, mas com outra menina e um rapaz, e as duas estavam em outro canto e elas a chamaram para ir no banheiro. As três foram revistadas e depois levadas para delegacia. Sebastiana quem comprou a droga, que sabia que elas estavam com droga, que chamaram ela até o banheiro para usarem droga.”

Já SEBASTIANA GASPAR ROCHA relatou “(...) não ser verdadeira a acusação contida na denúncia por serem apenas usuárias. Foram abordadas por três policiais nas proximidades de um bar e quando se dirigia ao banheiro juntamente com Jéssica com o objetivo de consumirem a droga. Luana insistiu para ir com elas, mesmo tendo afirmado para ela ficar. Consigo carregava sete papelotes de cocaína adquiridos de um outro usuário que não conhece durante a festa. Não é verdade a versão de que a viram passar droga para outra pessoa, pois não fez isso. Não sabe por que a polícia está falando isso. (...). Quem estava com a droga era ela, porém não comercializam drogas, são apenas usuárias, estando de consciência limpa pois não passou drogas para ninguém, pois assim, estaria com dinheiro no bolso. Quanto ao dinheiro encontrado com Jéssica era proveniente do seu trabalho como cabelereira. Sabia, por comentários, que Jéssica respondia por crime de tráfico de drogas e foi ela quem a chamou para ir no banheiro para usarem a droga. (...) Não é verdade que foi ela quem chamou Jéssica para ir ao banheiro (...). A droga foi adquirida no decorrer da festa, não saiu de casa com a droga, a pegou com uma pessoa desconhecida, que nunca viu essa pessoa antes. Tinha adquirido a droga uma hora antes da prisão. (...)”

Como se vê, Jessica e Sebastiana imputam uma a outra o convite para o suposto uso das drogas, na tentativa frustrada de se desvencilhar de alguma acusação.

Entendo que as provas convergem no sentido de que as indigitadas agiam em conluio, portando as drogas apreendidas com o fim de comercializá-las.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Não há nada nos autos que macule os depoimentos dos militares que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente e de sua comparsa, mostrando, finalmente, o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas nem mesmo reconhecimento de
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022